Tribunal: TJDFT
Processo: 0017420-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017420-24.2015.8.07.0001 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDA: PARK PAPARAZZI LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO LOCATÍCIO. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRAZO TRIENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na falta de patrimônio, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição e para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC). 2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de modificar a realidade processual, como a penhora do bem, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 3. Decorrido o prazo anual e sem a indicação ou localização de bens penhoráveis, inicia-se o prazo prescricional trienal da pretensão executiva amparada em contrato locatício. No caso presente, considerando que transcorreu mais de 03 (três) anos do prazo ânuo de suspensão da execução por falta de bens, cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, referente à pretensão executiva. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, 489, § 1o, inciso IV, 921, caput, inciso III e §§ 2o e 4o, e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso em exame, não houve qualquer inércia da parte recorrente, o que impede a configuração da prescrição intercorrente. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gabriel Ferreira Gambôa, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 206, § 3o, inciso I, do CC, 489, § 1o, inciso IV, 921, caput, inciso III e §§ 2o e 4o, e 924, inciso V, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59931042): "(...) No caso em exame, como já salientado, após o insucesso na obtenção de bens passíveis de penhora, o juízo de origem determinou, em 12/04/2018, a suspensão do curso processual (ID 56816703; ID 56816704, pág. 1). O exequente se manifestou em 10/05/2018 para requerer que a Receita Federal fosse oficiada para informar as 3 últimas declarações de rendimentos em nome da executada; em 31/07/2018, para a expedição de ofício para a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, e para os órgãos de cadastro de inadimplentes; e em 26/03/2019, para se manifestar quanto à digitalização dos autos (ID 56816704, pág. 10; ID 56816707, pág. 5/6). Após o decurso do prazo de suspensão, o exequente quedou-se inerte, e, em 18/10/2019, manifestou conformidade da digitalização do processo com os autos físicos, e requereu o regular prosseguimento do feito com a realização de penhora de bens que guarnecem a sede da sociedade executada (IDs 56817435; 56817409, pág. 5). Enfim, nenhuma das manifestações da autora após o transcurso da suspensão do processo, em 12/04/2019, constituíram meios hábeis para interromper ou suspender a prescrição intercorrente, que teve seu término em 30/08/2022, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC c/c artigo 3o da Lei 14.010/2020." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (AgInt no REsp 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021